Tribunal: TJPA
Processo: 0801110-16.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801110-16.2024.8.14.0124

APELANTE: FELICIANA COSTA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÍPICOS DE CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por FELICIANA COSTA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer com restituição de valores e reparação civil em face do BANCO BRADESCO S.A. A autora alegou que não contratou pacote de serviços bancários e que, por isso, seria indevida a cobrança de tarifas mensais, requerendo a mudança da conta para modalidade isenta de tarifas e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança, uma vez que a conta era utilizada para além do mero recebimento de benefício, configurando uso típico de conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira realizou cobrança indevida de tarifas bancárias sem contratação válida; (ii) estabelecer se a cobrança caracteriza ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a cobrança de tarifa por serviços bancários é legítima quando a conta, ainda que originalmente vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, é utilizada como conta corrente, com movimentações diversas como saques, pagamentos e transferências.

4.

A ausência de contrato assinado formalmente não afasta a validade da cobrança quando comprovada a utilização reiterada dos serviços bancários por parte da consumidora, caracterizando adesão tácita ao pacote de serviços.

5.

O dever de informação previsto no CDC se restringe aos serviços efetivamente utilizados, não se exigindo do banco a apresentação de todas as alternativas contratuais, sobretudo quando a autora não solicitou formalmente a mudança de modalidade de conta.

6.

Não há configuração de dano moral quando a cobrança é decorrente de serviços efetivamente utilizados e ausente conduta abusiva por parte da instituição financeira, tampouco violação de direito da personalidade da autora.

7.

A ausência de iniciativa da autora em solicitar administrativamente a alteração da modalidade da conta reforça o entendimento de que não houve tentativa prévia de resolução do conflito, afastando a configuração de conduta ilícita por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifas bancárias é legítima quando a conta é utilizada para movimentações típicas de conta corrente, ainda que originalmente destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

2.

A inexistência de contratação expressa não invalida a cobrança de tarifas quando há prova do uso consciente e reiterado dos serviços oferecidos.

3.

A simples cobrança de tarifas por serviços utilizados não configura dano moral, salvo se demonstrada conduta abusiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14; CPC/2015, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016; TJPA, Ap. Cív. nº 0801090-18.2020.8.14.0107, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12.04.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0800167-45.2024.8.14.0044, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, j. 18.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801110-16.2024.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: FELICIANA COSTA SILVA

ADVOGADO:

CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB TO9816-A

APELADA: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO 5546-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de obrigação de fazer com pedido de restituição de valores com reparação civil
proposta por
FELICIANA COSTA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A

com o intuito de haver por modificada a categoria da conta da consumidora para uma sem cobrança de tarifa, sem perder de vista a indenização pelo abalo material e moral anunciado.

Sentença:
de improcedência do pedido, eis que a parte autora não logrou êxito em afastar a regularidade da cobrança da cifra impugnada, uma vez que utiliza a conta não apenas para recebimento de salário, mas sim como conta corrente, cuja tarifa se torna legítima diante da utilização dos serviços.

Recurso:
de apelação cível por
FELICIANA COSTA SILVA
anunciado o desacerto da sentença proferida ao argumento de que não houve prova da contratação da cesta de serviços e que, por isso, haveria de lhe ser conferida indenização material e moral pelo ocorrido.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

24447499.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801110-16.2024.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: FELICIANA COSTA SILVA

ADVOGADO:

CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB TO9816-A

APELADA: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO 5546-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os pressupostos recursais.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto (
ou não
) de sentença de improcedência do pleito autoral que visava a desconstituição da cobrança de cesta de serviços, bem como a reparação material e moral da lesão apontada.

Não há razão à Recorrente.

Isso porque, a despeito das judiciosas razões recursais, houve dilação probatória que lastreou a cognição do Juízo
a quo
pela improcedência do almejo. Os extratos bancários juntados demonstram a utilização da conta de forma diversa daquele objeto do convênio entre o INSS e as Instituições Bancárias.

Suplanta então os vícios apontados pela Recorrente entre os efeitos da suposta ausência de contratação e a utilização efetiva. Digo isso pois, em que pese não haver contratação expressa da Recorrente, houve utilização da conta como se corrente fosse, o que por sua vez refrata a alegação de vício na avença.

Este egrégio Tribunal de Justiça já pacificou a compreensão de que, a despeito de inexistir contratação expressa, a utilização da conta de forma diversa daquela utilização apenas para saque, comporta em cobrança de cesta de serviços.

Neste sentido colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. 3.

Ocorre que, em análise dos autos, verifico que a conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques 4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 8145673), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados. 5. Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira estar obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diverso, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Outrossim, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora. 7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária. 8. Ademais, se a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima. 9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade. 10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801090-18.2020.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2022)

Inclusive de modo mais contemporâneo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADO. CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de instituição bancária. O autor alega que a abertura de conta corrente com cobrança de tarifas bancárias ocorreu sem sua anuência e que deveria possuir apenas conta benefício, isenta de cobranças. Pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira realizou a cobrança indevida de tarifas bancárias sem a anuência do autor; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral em razão dos descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. A instituição bancária possui o ônus de demonstrar a regularidade da contratação de serviços bancários pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

4. O contrato juntado pela instituição financeira não contém assinatura a rogo do autor, mas os extratos bancários demonstram a utilização de serviços típicos de conta corrente, como TED, saques e compras no débito e crédito, evidenciando a ciência e adesão do autor à conta corrente.

5. A Resolução 3.402/2006 do BACEN veda a cobrança de tarifas apenas em contas benefício destinadas exclusivamente ao recebimento de proventos, mas permite a incidência de encargos sobre contas correntes com movimentação financeira diversa.

6. O autor não comprova a ilicitude da conduta do banco nem demonstra a ocorrência de violação aos seus direitos da personalidade, razão pela qual não se configura o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifas bancárias sobre conta corrente é legítima quando há demonstração da utilização de serviços além do mero recebimento de benefício previdenciário. 2. A ausência de assinatura a rogo no contrato bancário não invalida a contratação quando há prova da ciência e utilização dos serviços pelo consumidor. 3. A cobrança de tarifas bancárias, por si só, não configura dano moral, salvo se demonstrada conduta abusiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AC nº 08000207520218140124, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022; TJ-PA, AI nº 08005353120208140097, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.07.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800167-45.2024.8.14.0044 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

A alteração da cesta poderia ser muito bem solicitada diretamente perante a Instituição financeira, mas sequer assim foi tentado pela autora, o que corrobora com a compreensão ainda de lide de massa temerária, atraindo o completo acerto da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença combatida
.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). Demais razões refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025